Tribunal: TJMT
Processo: 1017823-39.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017823-39.2023.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (RECORRIDO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária oriunda de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual servidora pública municipal pleiteia a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem redução remuneratória, para acompanhamento de filho. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao cumprimento da obrigação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Não houve interposição de recurso voluntário. Os autos foram remetidos ao Tribunal por força do art. 496, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A remessa necessária exige o enquadramento da sentença em uma das hipóteses previstas no art. 496 do CPC.

5. O valor atribuído à causa, inferior a 100 (cem) salários-mínimos, afasta a incidência do duplo grau obrigatório para Municípios que não sejam capitais, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC.

6. Ademais, a sentença fundamenta-se em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.097 da repercussão geral), o que também dispensa o reexame necessário, conforme art. 496, § 4º, inciso II, do CPC.

7. Ausentes as hipóteses legais que autorizam o duplo grau obrigatório, a remessa necessária não deve ser conhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária não conhecida.

Tese de Julgamento: “1. O reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico da causa for inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC. 2. A sentença fundada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal dispensa a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, inciso II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, §§ 3º, III, e 4º, II; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.097 da repercussão geral; TJ-MT 1005106-73.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024; TJ-MT 0000926-41.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1017823-39.2023.8.11.0015, ajuizada por
ELINEIA MORAES DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
, a qual julgou procedentes os pedidos para determinar a redução definitiva da jornada de trabalho da autora em 50%, sem redução remuneratória, sem compensação de horário e em regime de
home office
, enquanto perdurar a necessidade de acompanhamento de seu filho. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, determinou-se a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso voluntário, sendo os autos encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 328148377).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito (ID 347386356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente o pedido para reduzir a jornada de trabalho da autora em 50%, sem redução salarial, sem compensação de horário e sob regime de teletrabalho, enquanto persistir a necessidade de acompanhamento de seu filho, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

No caso concreto, não obstante a determinação do juízo
a quo
, a remessa necessária
não comporta conhecimento
.

Com efeito, a sujeição da sentença ao duplo grau obrigatório de jurisdição pressupõe o enquadramento em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 496 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

No caso concreto, verifica-se, inicialmente, que o proveito econômico da demanda é inferior ao limite legal que impõe o reexame necessário. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 93.812,41 (noventa e três mil, oitocentos e doze reais e quarenta e um centavos), quantia acolhida pelo juízo de origem (ID 328148351).

Considerando o salário-mínimo vigente à época do ajuizamento (2023), tal montante não alcança o patamar de 100 (cem) salários-mínimos previsto no artigo 496,
§ 3º, inciso III
, do CPC, aplicável aos municípios que não sejam capitais, o que, por si só, afasta a obrigatoriedade do reexame.

Ainda que assim não fosse, incide, na hipótese, o disposto no
§ 4º, inciso II
, do referido dispositivo legal. Isso porque a sentença fundamentou a procedência do pedido na
aplicação direta do Tema 1.097
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei n. 8.112/1990”.

Dessa forma, estando a decisão amparada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, resta dispensado o reexame necessário, em prestígio à celeridade processual e à autoridade das decisões de caráter vinculante.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença encontra-se amparada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 496, § 4º, inciso II, e artigo 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil
.

(N.U 1005106-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

[...] 1. A remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.
Portanto, dispensável a remessa necessária quando o valor da certidão de dívida ativa não alcança o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
.

(N.U 0000926-41.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

Assim, ausente qualquer das hipóteses legais que autorizariam a incidência do artigo 496 do CPC, a sentença não se sujeita ao reexame obrigatório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026